Tribunal: TJDFT
Processo: 0740387-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740387-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: THAYNA LETICIA MARTINS DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19703266) interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de THAYNA LETICIA MARTINS DIAS. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 71912256 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO THAYNA LETICIA MARTINS DIAS (CPF: 070.602.981-00); Nome: THAYNA LETICIA MARTINS DIAS Endereço: Quadra QC 2 Rua K, 02, Jardins Mangueiral (São Sebastião), BRASÍLIA - DF - CEP: 71699-082 Bem objeto da ação: Marca / Modelo: FIAT PALIO FLEX Cor: PRETA - Ano / Modelo: 2012/2013 Placa: JJU5448 - Chassi: 9BD196271D2064710 O autor cadastrou pedido de tramitação em segredo de justiça, porém não apresentou fundamentos para tanto. Assim, determino a retirada da anotação de segredo de justiça. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. Apreendido o bem, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, caso haja estrita necessidade. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA, CPF: 171.842.438-89, telefone: 61-998469928; EVERALDO DA SILVA ARAÚJO, CPF: 908.131.971-04, Telefone: (61) 99619 2572 FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA ALVES CPF 997.813.101-97, Telefone: (61) 98222-1069. TODOS com endereço na EPTG SQB, Rua Quaresmeira, 2A, Lote 08, Bloco Q, Sala 38, Guará, Brasília-DF, CEP: 71009-000. ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-lei 911/69, não sendo cabível a imposição determinada pelo MM. Juiz. Acrescenta que a escolha de ajuizamento da presente demanda tem por escopo o resgate de crédito entregue à demandada através da retomada da garantia contratual oferecida e não por meio da constrição de bens penhoráveis. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O legislador não previu a obrigatoriedade de o credor converter a busca e apreensão em rito executivo. Confira-se: Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o. Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Com efeito, não consta dos autos eletrônicos o efetivo empreendimento de quaisquer diligências voltadas à localização do veículo indicado na exordial, uma vez que a marcha processual acaba de ser inaugurada. Nesse sentido, forçoso reconhecer o descabimento da precoce determinação de conversão do presente feito em ação executiva por manifesta ausência de previsão legal para tanto. Confira-se, a propósito, o entendimento deste egrégio Tribunal: A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução é uma faculdade do credor, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes desta Turma. Existindo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a converter o feito em Ação Executiva. (Acórdão 1226478, 07138999120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se na ação de busca e apreensão o veículo objeto da demanda não for localizado, o credor tem a faculdade de pleitear a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou optar por dar continuidade às diligências com vistas à localização do bem. (Acórdão 1224633, 07197285320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo caminho, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei no 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4o do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) Ademais, presume-se, na espécie, a ausência de esgotamento dos meios de identificação do paradeiro do bem, notadamente porque recente o ajuizamento da demanda, não tendo ocorrido o transcurso de lapso temporal superior a um ano. Nesse sentido, colaciono julgado desta egrégia Casa sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. ORDEM DE CONVERSÃO DO PROCESSO EM EXECUÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO PREMATURA. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. RECURSO PROVIDO. 1. Vaticina o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 que "Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". (...) 4. Atento aos comandos emanados dos princípios da efetividade e da eficiência da tutela jurisdicional (CPC, arts. 6o e 8o), manifesta-se ser indevida a ordem de conversão em execução, sob pena de extinção da ação de busca e apreensão, em tramite a menos de um ano, pois ainda há meios para localização do bem dado em garantia fiduciária. 5. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1239045, 07010557520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de o recorrente vir a experimentar danos oriundos do descumprimento da determinação exarada na r. decisão combatida, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para, até ulterior pronunciamento, suspender os efeitos do r. decisório agravado quanto à determinação para conversão da ação de busca e apreensão em feito executivo, caso frustradas as diligências de localização do bem. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador